Tribunal: STF
Processo: HC 192772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUÍZO DO HABEAS CORPUS NO STJ. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros advogados, em benefício de Gabriel Alves Cordeiro e Luciano Pocebom Cordeiro, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 601.620/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes interpuseram recurso em sentido estrito contra a sentença pela qual foram pronunciados pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 
    Houve pedido de desistência do recurso, homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.2.2020, que, entretanto, teria deixado de providenciar o envio do processo ao juízo de origem.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 601.20/SP, no Superior Tribunal de Justiça, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente da demora na remessa do processo ao juízo de origem, requerendo-se a revogação das prisões preventivas dos pacientes. Consta do pedido formulado naquela impetração:
    “Ante todo o arrazoado supra, conclui-se que os pacientes preenchem todos os requisitos da impossibilidade da manutenção de suas prisões preventivas, pressupostos claros da condição de suas LIBERDADES PROVISÓRIAS, até final julgamento do processo ou, no mínimo, do retorno dos Autos ao juízo de origem, para fins de designação da competente sessão do Tribunal do Júri, sobretudo diante da comprovação e demonstração do excesso de prazo evidente, não só do retorno dos autos, mas como também das cautelares outrora decretadas – constrangendo ILEGALMENTE ambos os pacientes. 
    Por todos estes motivos, diante da ilegalidade flagrante que estão suportando os ora pacientes, com a clara evidência do constrangimento ilegal, visto que foram imputados a eles crimes que comprovadamente não cometeram e isso restará provado em Júri, requer à VOSSAS EXCELÊNCIAS a concessão de LIMINAR DE ORDEM, considerando ainda as agruras e os transtornos que a situação de os manter preso têm provocado a eles e às suas famílias. 
    Desta forma, requer seja relaxada a prisão decretada, concedendo-se as LIBERDADES PROVISÓRIAS, com o relaxamento das prisões ilegais, devido ao excesso de prazo, a fim de responderem o presente feito em liberdade, pois preenchem todos os requisitos contidos na lei, principalmente a presunção de inocência que é direito de todo acusado. 
    Requer também que seja concedido aos pacientes as prisões em regime domiciliar ou mesmo a substituição da prisão provisória por medidas alternativas, em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça, o qual editou a Recomendação n° 62/2020. 
    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para serem justificadas o constrangimento ilegal que têm sofrido os pacientes, expedindo-se em seu favor as ordens de HABEAS CORPUS e, em decorrência, os respectivos ALVARÁS DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA" (doc. 2). 
    Prestadas as informações, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz julgou prejudicada a impetração nos termos seguintes:
    “GABRIEL ALVES CORDEIRO e LUCIANO POCEBOM CORDEIRO, pacientes neste habeas corpus, alegam sofrer constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, em face de suposta demora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em remeter os autos ao Juízo singular após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1503849-24.2018.8.26.0664. 
    Consoante informações informações prestadas pela Corte estadual, verifico que, após a impetração do presente writ, os autos foram remetidos ao juízo singular, findando-se a prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; não há mais que se falar, portanto, em excesso de prazo. 
    Desse modo, é forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir do mandamus. Nesse sentido, mutatis mutandi: (…)
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, julgo prejudicado o habeas corpus, pela perda do seu objeto. 
    Publique-se e intimem-se“ (fl. 48, doc. 10).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na alegação de excesso de prazo, requerendo a revogação de sua custódia preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Afirmam que “o retorno somente ocorreu devido à impetração de remédio heroico junto ao E. STJ”, tendo sido a decisão impugnada julgada prejudicada a impetração deixando de considerar que “está longe a data a ser designada para a sessão do Tribunal do Júri, de modo que os pacientes estão presos há muito tempo, resultando no constrangimento ilegal sofrido por eles – que deve ser cessado de imediato”. 
    Sustentam que, evidenciado o excesso de prazo, “NÃO SÓ PARA O RETORNO DOS AUTOS – que já ocorreu, porém após muito tempo de descaso com os pacientes, BEM COMO PARA SE MANTER OS RÉUS PRESOS – PREVENTIVAMENTE, OU SEJA, SEM QUALQUER CULPA FORMADA”. 
    Destacam que, “inobstante o retorno dos autos ao juízo de origem da 1ª Vara Criminal do Foro de Votuporanga/SP, inexiste sequer previsão de designação, quanto mais de realização de sessão do Tribunal do Júri, sobretudo diante dessa situação pandêmica enfrentada mundialmente. Isto é, a possibilidade é quase total de que o Júri será marcado somente em 2021, após o recesso forense. Enquanto isso – prazo que somente foi alargado pelo equívoco – confirmado – do próprio TJSP”.
    5. Tem-se como requerimento e pedido a reprodução daquele formulado na impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 601.620/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas analisando demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie, os impetrantes reiteram a mesma postulação de revogação da prisão decretada do paciente em razão do alegado excesso de prazo para o julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri.
    10. Constata-se não se ter na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça examinado a pretensão recursal consistente na revogação da prisão preventiva, decorrente do alegado excesso de prazo, para o qual, conforme afirma a defesa, teria concorrido o tribunal de origem ao retardar por mais de sete meses a remessa do processo ao juízo processante.
    É de se realçar que, ao se verificar que “os autos foram remetidos ao juízo singular, findando-se a prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; não há mais que se falar, portanto, em excesso de prazo”, concluindo pelo prejuízo do habeas corpus, na decisão impugnada não foi analisada nem decidida uma das causas de pedir da impetração, qual seja, a de que a alegação de excesso de prazo decorreria especialmente da conduta tida por desidiosa do tribunal de origem, naquela oportunidade, apontado como coator.
    Verificada a pendência na análise de uma das causas de pedir da impetração, deve ser concedida a ordem de ofício, apenas para determinar que a autoridade coatora prossiga na análise do Habeas Corpus n. 601.620/SP e aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar à autoridade apontada coatora complemente a prestação jurisdicional no Habeas Corpus n. 601.620/SP, decidindo sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa. 
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora